Tribunal: TJMT
Processo: 1008208-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008208-75.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Telefônica Brasil S.A. contra a decisão que, em ação civil pública c/c pedido de antecipação de tutela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Alega, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Estadual “nas ações em que se discutem questões sujeitas à fiscalização da ANATEL, tal como a qualidade dos serviços prestados, forma-se um litisconsórcio passivo necessário entre a autarquia e as operadoras de telefonia”, bem como a falta de interesse de agir do agravado, ante a celebração de termo de ajustamento de conduta.
No mérito, assegura que “a r. decisão agravada simplesmente desconsiderou que a qualidade do serviço de telecomunicações deve ser mensurada de forma técnica, sendo que impressões subjetivas não podem, sobremaneira, ser suficientes para caracterizar a má qualidade dos serviços de telefonia prestados — e, diga-se mais, não podem servir para justificar a concessão, ainda que parcial, da tutela antecipada requerida pelo ora agravado. No caso, a verificação da qualidade do serviço deve ser feita de forma técnica e no âmbito da prestação do serviço como um todo”.
Assevera que “não há qualquer prova ou demonstração de uma constante ‘interrupção do serviço de telefonia móvel quando ocorre interrupção no fornecimento de energia elétrica’ no Município de Ribeirão Cascalheira. Houve apenas um problema pontual, há quase três anos, decorrente especificamente de problemas no equipamento de transmissão do sinal de telefonia”. E que, “os dados mais recentes demonstram que, entre julho de 2019 e fevereiro de 2020 (último mês em que há dados consolidados), a Telefônica cumpriu integralmente as metas de qualidade estipuladas pela ANATEL para o serviço de voz”.
Afiança que, “tal como atualmente, a Telefônica cumpriu majoritariamente as metas padrões com relação às taxas de conexão de voz (que, lembre-se, deve ser superior a 95%), tendo apresentado irregularidade apenas nos meses de outubro de 2016 e março de 2017, em razão do rompimento dos fios de fibra nos trechos de Rondonópolis/Alto Garça e Aragarças, respectivamente, o que foi rapidamente solucionado”.
Afirma que “as constantes quedas de energia elétrica em Ribeirão Cascalheira/MT acabam por dificultar a prestação do serviço que, ainda assim, se encontra dentro dos parâmetros de qualidade e cobertura da ANATEL, não podendo a ré ser responsabilizada pela irregularidade na prestação do serviço pela concessionária de energia”.
Acentua que “a r. decisão agravada impôs à Telefônica obrigação de realizar prova negativa: a de que o serviço oferecido não apresentaria os vícios genericamente apontados pelo Ministério Público”, pelo que não é cabível a inversão do ônus da prova.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] O pedido liminar procede em parte. A verossimilhança das alegações está constatada no inquérito civil anexo à petição inicial, em que há reconhecimento da própria operadora no ‘erro de migração do sistema’, acarretando falha na prestação dos serviços, resolvendo o ocorrido em 15.03.2017. Em síntese, alega a operadora que os problemas de falha na prestação dos serviços se dão em razão de constantes quedas de energia no município, mas o serviço se encontra regular conforme regulamentação da ANATEL.
Mas, em contrapartida, alega o Ministério Público que até os dias atuais não houve regularização dos serviços e a população de Ribeirão Cascalheira/MT tem sido vítima da má prestação dos serviços, com sérios prejuízos, inclusive econômicos.
De fato, muito embora alegue a operadora que os serviços estão em consonância com a regulamentação da ANATEL, é fato notório (art. 374, I, CPC) a má prestação do serviço de telefonia no Município de Ribeirão Cascalheira/MT, o que ocasiona severos prejuízos à população e à própria regularidade de outros serviços públicos, conforme alegado na petição inicial (utilização da telefonia móvel por diversos servidores públicos em atividades essenciais e em regime de plantão).
A este respeito, ressalto que a veracidade do fato notório pode ser contestada pela operadora, o que reproduz a própria sistemática da inversão do ônus da prova, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor.
Inclusive, compete à operadora a comprovação técnica de que os problemas foram resolvidos, em consonância com a constatação in loco, visto que de nada adianta a mera alegação genérica de que os serviços estão sendo fornecidos em sintonia com a regulamentação da ANATEL se a deficiência é constatada por qualquer pessoa nos limites territoriais urbanos do município.
Todavia, a resolução do problema deve ocorrer em sede liminar, visto que a população não poderá aguardar por tempo indeterminado, ressaltando-se que o Inquérito Civil foi instaurado ainda no ano de 2017, ou seja, há mais de 02 anos, sem a resolução definitiva do imbróglio.
Portanto, o quadro fático é suficiente para o deferimento do pedido liminar, bem como a fundamentação jurídica do direito à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque em tempos atuais o serviço de telefonia móvel se evidencia ainda mais essencial à vida em sociedade, ante o avanço tecnológico que depende da regular prestação dos serviços em xeque.
Mas a proibição de comercialização de novas assinaturas e habilitação de novas linhas vai na contramão da necessidade do próprio povo, que já está farto da falta de acesso aos serviços essenciais (ainda que não seja de forma expressa, mas de forma velada pela má prestação dos serviços).
Dito isto, concedo o pedido liminar para que a ré proceda a todos os reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes, objetivando a regularização dos serviços prestados - conforme publicidade e contratação com consumidores (especialmente no que tange à taxa de tráfego de dados móveis) - no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Cite-se e intime-se a ré, sob pena de revelia.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).
Publique-se edital a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor, conforme artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor. [...]. (Id. 39389468, fls. 1/2).
A questão versa sobre a qualidade da prestação do serviço de telefonia móvel no Município de Ribeirão Cascalheira e não sobre as normas regulamentadoras do Poder Concedente aplicadas às concessionárias, a afastar, a princípio, a competência da Justiça Federal.
[...] 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o Ministério Público possui legitimidade para promover ação civil pública ou coletiva para tutelar, não apenas direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais homogêneos.
3. Não há falar na existência de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, tendo em vista que, no caso dos presentes autos, o ponto discutido é a relação de consumo entre a concessionária de telefonia e os consumidores (e não a regulamentação da referida agência reguladora). Assim, não há falar na existência de interesse jurídico do ente regulador. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1381661/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2015).
Quanto à celebração do termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado em 10 de abril de 2014 (Id. 39389470), não se constata a existência de identidade do objeto daquele com a causa de pedir da ação civil pública:
[...] A Promotoria de Justiça de Ribeirão Cascalheira converteu, por meio da Portaria n. 47/2017 a Notícia de Fato instaurada sob o no SIMP n. 000406-078/2017 em Inquérito Civil, com o escopo de averiguar a qualidade na prestação dos serviços de telefonia móvel, pela mencionada empresa, à população de Ribeirão Cascalheira/MT.
Em suma, as reclamações advindas de consumidores dizem respeito a interrupção do serviço de telefonia móvel quando ocorre interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão de problemas relacionados as baterias para a manutenção do sinal, o que ocasiona muitos prejuízos na prestação de outros serviços, notadamente de saúde e segurança pública, já que os telefones de plantonistas são móveis e Ribeirão Cascalheira conta com uma grande população que vive na zona rural. [...]. (petição inicial, Processo Judicial Eletrônico no 1001057-49.2019.8.11.0079, Primeira Instância, Id. 25257895, fls. 1/2).
Em relação ao deferimento da tutela provisória de urgência, verifica-se que, no inquérito civil a prova da alegada má prestação de serviços estaria fundamentada unicamente em notícia de fato de 2017, que sequer foi apurada após a instauração daquele.
Ademais, o ajuizamento da ação civil pública ocorreu após dois (2) anos do fato alegado na inicial, e o agravado não demonstrou a existência de indícios de que a má prestação de serviços de telefonia móvel ainda persiste no Município de Ribeirão Cascalheira, que pudesse autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência, ainda que parcialmente.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator